Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741767-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PERPETONITA MADALENA BOUCHER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de direitos possessórios sobre imóvel em situação irregular. 2. A controvérsia envolve a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares e os limites dessa medida em caso de cessão a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis em situação irregular; e (ii) se tal penhora pode ser realizada quando comprovada a cessão do imóvel a terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que a constrição recaia sobre os direitos pessoais relacionados ao bem, respeitando a jurisprudência consolidada. 5. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares, por possuírem valor econômico, viabiliza a alienação e a satisfação de créditos do exequente. 6. Contudo, a cessão comprovada dos direitos possessórios a terceiros impossibilita a constrição, pois esses direitos não integram mais o patrimônio do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis em situação irregular, desde que a constrição incida sobre os direitos pessoais e não sobre o bem propriamente dito. 2. Não se admite a penhora de direitos possessórios quando comprovada sua cessão a terceiros." O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil, asseverando que os demonstrativos extraídos do sistema informatizado da Secretaria de Economia – SITAF possuem força probante acerca da titularidade de direitos pessoais sobre o imóvel indicado, seja diante da natureza de documento público dotado de presunção de veracidade e fé pública, seja porque “os créditos perseguidos na execução fiscal dizem respeito às dívidas do agravado relacionado ao apontado imóvel” (ID 71037316, pág. 11); b) artigo 130 do Código Tributário Nacional, diante da responsabilidade do cessionário quanto ao crédito tributário originado da posse de bens imóveis, o que teria sido ignorado pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 374, inciso IV, e 405, todos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012